Tribunal: TCU
Processo: 009.618/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. CONTAGEM PONDERADA DE TEMPO DE SERVIÇO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais as aposentadorias concedidas aos senhores Márcio Cunha Fatureto (nos cargos de Médico e de Professor Adjunto), Marcos Antônio Lopes e Márcia Maria Mendonça, com recusa de registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos os comprovantes de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte.